Tribunal: TJPA
Processo: 0802168-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802168-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS LAGO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS LEGAIS EVIDENCIADOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta delitiva, hipótese retratada nos autos, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do coacto, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. Da mesma forma, as condições pessoais favoráveis do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, nos termos da Súmula nº 08 deste E. TJPA.

DELONGA INJUSTIFICADA PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO.

3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrente de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. (STF, AgRg no HC 207.078/RJ, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021).

4. Hipótese em que não houve demonstração de que a autoridade coatora retardou a marcha processual à míngua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo, máxime considerando que se trata de um caso sensível em que se apura a prática de crimes contra a liberdade sexual de 3 vítimas menores, sendo as próprias filhas do acusado, como ocorreu na espécie.

5. Por derradeiro, a probabilidade de absolvição em primeiro grau não configura causa idônea para infirmar a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, mormente considerando que não cabe, em exercício de futurologia, realizar na via estreita do
habeas corpus
um prognóstico da sentença penal, mormente diante da impreterível necessidade de revolvimento do material fático probatório dos autos, inviável nesta via angusta.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/03/2023 a 30/03/2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
RAFAEL DOS SANTOS LAGO
contra ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA proferido nos autos da ação penal n. 0806861-21.2022.8.14.0005, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 08/11/2022, convertido em preventiva, pela suposta prática dos crimes encartados no art. 213, §1º, e art. 217-A, todos do Código Penal, contra suas filhas, tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em razões de direito, a impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum,
diante da inexistência dos requisitos legais da medida extrema;
(ii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis;
(iii)
excesso de prazo na formação da culpa. Por fim, em sede liminar e no mérito, foi requerida a concessão da ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, alternativamente, a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12633525.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada e apontando o itinerário do trâmite processual (ID n. 12677652).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 12904609).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, em virtude da inexistência dos requisitos legais necessários para a manutenção da medida extrema, ressaindo a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas, em especial considerando que o paciente ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis. Alega-se, ainda, que o paciente está preso desde novembro/2022 sem que haja previsão para o término da instrução penal, pois sequer houve a designação de audiência de instrução e julgamento, circunstância que conduz à revogação da custódia cautelar, mormente quando há probabilidade de absolvição ao final do processo.

No ponto, importante destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de estupro de vulnerável, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 219.565/SP
, Relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23/11/2022, cf.
https://bit.ly/3JpZjvM
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade concreta da conduta do agente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se as informações apresentadas pela autoridade coatora, clarificando os motivos ensejadores da decretação da segregação cautelar:

“Trata-se de Ação Penal instaurada em face de Rafael dos Santos Lago, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 213, §1º, do Código Penal, em relação à vítima RAYNARA DE SOUSA LAGO e no art. 217-A do CP, em relação às vítimas R.S.S. e R.S.S.
Em síntese, a denúncia narra que, nos dias 06 e 07/11/2022, no período da noite, em sua residência, o ora denunciado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com suas três filhas.

Segundo apurado, o acusado mora sozinho com as filhas, RAYNARA DE SOUSA LAGO (nascida em 19/09/2006, 16 anos), RAISSA SOUSA SANTOS (nascida em 06/05/2009, 13 anos) e RAILANY SOUSA SANTOS (nascida em 10/06/2011, 11 anos), desde a separação da genitora das menores, ocorrida há cinco anos.

No dia seguinte aos fatos, 08/11/2022, a polícia recebeu informações da Diretora da Escola das menores (Escola Militar), Tenente Elizabete Lima, a qual informou que duas das filhas do acusado chegaram à escola chorando muito e relataram o abuso praticado pelo pai.

Em escuta especializada, RAISSA informou que RAFAEL passou a mão em seus seios e que viu o ora denunciado passando as mãos nas partes íntimas de RAILANY. A vítima afirmou ainda que, antes disso, RAFAEL já havia se deitado na cama de RAYNARA.

[...]

O paciente foi preso em flagrante no dia 08 de novembro de 2022. Realizada a audiência de custódia, o Juízo Plantonista, acolhendo a representação da autoridade policial e o parecer favorável do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em 09/11/2022, para
fins de garantia da ordem pública, especialmente a integridade física e emocional das vítimas, ante a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de estupro de vulnerável e indícios de autoria em face do acusado, genitor das vítimas.”
(ID n. 12677652 – Págs. 3/4 – grifos nossos)

Nesse contexto, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, à luz do art. 312 do CPP, visando o resguardo da ordem pública, conforme fragmentos reproduzidos a seguir:

DECISÃO DE ID n. 12627989 – Págs. 5/7

“No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de estupro de vulnerável, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante do termo de declaração do condutor (Id Num. 81289279 - Págs. 4-5), termos de declaração de testemunhas (Id Num. 81289279 - Pág. 6 e Id Num. 81289280 - Pág. 1), escuta especializada das vítimas (Id Num. 81289280 - Págs. 2-5) e boletim de ocorrência (Id Num. 81289281 - Págs. 2-3), cujos indícios de autoria recaem sobre o flagranteado e cujos elementos satisfazem o
fumus comissi delicti.

O
periculum libertatis
resta configurado pois o crime imputado ao flagranteado é grave. Não uma gravidade abstrata jurídico positiva, mas sim porque o
modus operandi
revela risco à ordem e a tranquilidade social, eis que supostamente cometido contra as próprias filhas do flagranteado, uma criança e uma adolescente, de 11 (onze) anos de idade e 14 (quatorze) anos de idade, descumprindo dever constitucional de assegurar, “à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à dignidade, ao respeito, além de colocá-los a salvo de toda forma de exploração, violência, crueldade e opressão'', nos termos do art. 227 da Constituição Federal.

No caso em tela se verifica ser necessária a prisão para garantir a ordem pública, especialmente a integridade física e emocional das vítimas. Isso porque o flagranteado, genitor das vítimas, detém a guarda de fato destas, residindo no mesmo ambiente familiar. Caso contrário, surgirão mais ocasiões de agressões impunes.

Logo, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade do agente, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública
, conforme entendimento jurisprudencial do STJ [...]

Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL DOS SANTOS LAGO, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP.” (Grifos nossos)

Em complemento, consigne-se que a autoridade coatora ao decidir pela manutenção da custódia pontuou que “além da gravidade em concreto dos delitos e do risco de reiteração delituosa, constata-se que a prisão preventiva também é medida necessária para assegurar a instrução criminal, na medida em que duas das vítimas ainda não foram ouvidas, sendo necessária a colheita de seus depoimentos especiais e, caso solto, o acusado pode vir a influenciar no depoimento das menores” (ID n. 12627993).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes
“pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura”
(STJ,
AgRg no

RHC 157.067/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 22/03/2022, DJe: 25/03/2022, cf.
https://bit.ly/3AzWIg0
).

Outrossim,
“a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela”
(STJ,
HC 714.706/GO
, Rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento: 03/05/2022, DJe de 06/05/2022, cf.
https://bit.ly/3amrUo9
), entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste E. Tribunal de Justiça Estadual.

Por sua vez, no tocante ao alegado
excesso de prazo para encerramento da instrução criminal
, destaco que é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que “
a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal” (
STF
, AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
).

De igual forma, é relevante ter presente que consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo para formação da culpa “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário,
um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Erigidas tais premissas, e a despeito da linha argumentativa desenvolvida na exordial, não vislumbro, na espécie, a ocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizam o reconhecimento de excesso de prazo, mormente tendo em conta as peculiaridades dos autos subjacentes. A esse propósito, convém deixar bem vincado que o trâmite da ação penal originária não sofreu qualquer tipo de paralisação, tendo a autoridade coatora impulsionado o andamento do feito a contento. No ponto, afigura-se pertinente consignar o itinerário do trâmite processual, consoante informações prestadas em ID n. 12677652 (Pág. 5):

“A denúncia foi oferecida em
07/12/2022
e recebida em
16/12/2022
.

O denunciado foi citado em
18/12/2022
e apresentou a resposta escrita à acusação em
01/02/2023
.

Em decisão exarada em
10/02/2023
, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
03/04/2023.
”

A esse propósito, saliento que, a despeito de se tratar de apenas um acusado, os autos originários abordam fatos sensíveis e complexos, consubstanciados na suposta ocorrência do crime de estupro e estupro de vulnerável contra 3 (três) vítimas, sendo as próprias filhas do paciente, demandando a realização de depoimento especial das menores, não havendo que se falar em mora imputável ao Poder Público, notadamente considerando que a ação penal subjacente não tem sequer 6 meses de tramitação processual.

Noutro giro, verifico a proximidade da realização da audiência designada para o dia 03/04/2023 e a possibilidade de encerramento da instrução processual, aliado ao fato de que a ação penal está seguindo tramitação regular, não havendo elementos concretos que evidenciem desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via sob esse prisma, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (
AgRg no HC 588.296/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe: 08/09/2020, cf.
https://bit.ly/3L04zst
;
HC 594186/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 13/10/2020, cf.
https://bit.ly/3SNUsbN
).

Por derradeiro, a probabilidade de absolvição em primeiro grau não configura causa idônea para infirmar a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, mormente considerando que não cabe, em exercício de futurologia, realizar na via estreita do
habeas corpus
um prognóstico da sentença penal, mormente diante da impreterível necessidade de revolvimento do material fático probatório dos autos, inviável nesta via angusta.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 30/03/2023